Tribunal: TJMT
Processo: 1028143-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MEDIDA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
I. Caso em exame
Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela EM Ação de Improbidade Administrativa, determinando a indisponibilidade de bens dos agravantes, vereadores, e a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias pela ausência de prestação de contas conforme norma municipal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da indisponibilidade de bens decretada sem a prévia oitiva dos agravantes; e (ii) avaliar a legalidade da suspensão do pagamento de verbas indenizatórias pelo descumprimento de exigência normativa.
III. Razões de decidir
3. A indisponibilidade de bens exige demonstração concreta do perigo de dano irreparável, conforme art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei 14.230/2021, o que não foi evidenciado na decisão agravada, pois a urgência foi presumida sem fundamento no risco concreto de dilapidação patrimonial.
4. A suspensão das verbas indenizatórias dos vereadores está devidamente fundamentada no descumprimento da Resolução Municipal n. 001/2021, que exige relatório mensal de prestação de contas. A medida é necessária para evitar continuidade de conduta contrária ao interesse público e pode ser revista a critério do juízo de primeiro grau, caso atendidas as exigências normativas.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Indisponibilidade de bens dos agravantes indeferida por ausência de fundamentação concreta sobre o periculum in mora. Mantida a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias, condicionada à regularização da prestação de contas.
Tese de julgamento:
"1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige a demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de frustração do resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei 14.230/2021.
2. A suspensão de verbas indenizatórias é medida cabível quando configurado o descumprimento de norma municipal que exija prestação de contas.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 4o (com redação da Lei 14.230/2021).
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1026832-70.2023.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 25/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028143-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO CAETANO DE BRITO - CPF: 771.010.061-91 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RODRIGUES GOMES - CPF: 726.269.251-87 (AGRAVANTE), PATRICIA PAIVA ALENCAR - CPF: 903.677.231-15 (AGRAVANTE), THIAGO DO POSTO registrado(a) civilmente como THIAGO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 020.550.671-25 (AGRAVANTE), JUSMAR ALVES SILVA - CPF: 474.515.301-59 (AGRAVANTE), Pastor Luiz Carlos registrado(a) civilmente como LUIZ CARLOS ADORNO DE SOUSA - CPF: 569.055.211-91 (AGRAVANTE), DILSON BEZERRA RODRIGUES - CPF: 514.256.531-20 (AGRAVANTE), IRMÃ ANA registrado(a) civilmente como ANA MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES - CPF: 037.671.511-11 (AGRAVANTE), ENIS MOREIRA DOS REIS - CPF: 293.356.711-34 (AGRAVANTE), AMERICO ALVES COSTA - CPF: 202.377.581-72 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA SOBRE O PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. DESCUMPRIMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. MEDIDA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela EM Ação de Improbidade Administrativa, determinando a indisponibilidade de bens dos agravantes, vereadores, e a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias pela ausência de prestação de contas conforme norma municipal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a regularidade da indisponibilidade de bens decretada sem a prévia oitiva dos agravantes; e (ii) avaliar a legalidade da suspensão do pagamento de verbas indenizatórias pelo descumprimento de exigência normativa.

III. Razões de decidir

3. A indisponibilidade de bens exige demonstração concreta do perigo de dano irreparável, conforme art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei 14.230/2021, o que não foi evidenciado na decisão agravada, pois a urgência foi presumida sem fundamento no risco concreto de dilapidação patrimonial.

4. A suspensão das verbas indenizatórias dos vereadores está devidamente fundamentada no descumprimento da Resolução Municipal n. 001/2021, que exige relatório mensal de prestação de contas. A medida é necessária para evitar continuidade de conduta contrária ao interesse público e pode ser revista a critério do juízo de primeiro grau, caso atendidas as exigências normativas.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Indisponibilidade de bens dos agravantes indeferida por ausência de fundamentação concreta sobre o periculum in mora. Mantida a suspensão do pagamento de verbas indenizatórias, condicionada à regularização da prestação de contas.

Tese de julgamento:

"1. A decretação de indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa exige a demonstração concreta do risco de dano irreparável ou de frustração do resultado útil do processo, nos termos do art. 16, §§ 3o e 4o, da Lei 14.230/2021.

2. A suspensão de verbas indenizatórias é medida cabível quando configurado o descumprimento de norma municipal que exija prestação de contas.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.429/1992, art. 16, §§ 3o e 4o (com redação da Lei 14.230/2021).

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI no 1026832-70.2023.8.11.0000, Rel. Rodrigo Roberto Curvo, DJE 25/09/2024.

RELATÓRIO

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RITA DE CÁSSIA RODRIGUES GOMES e OUTROS contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa com pedido de Ressarcimento de Danos ao Erário no

1001914-14.2024.8.11.0017, a qual concedeu a tutela provisória de urgência, decretando a indisponibilidade dos bens dos seguintes valores, de cada agravante: a) RITA DE CÁSSIA RODRIGUES GOME - R$ 347.300,00 (trezentos e quarenta e sete mil e trezentos reais); b) PATRÍCIA PAIVA ALENCAR - R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais); c) DILSON BEZERRA RODRIGUES - R$ 342.500,00 (trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais); d) THIAGO CAVALCANTE DA SILVA - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); e) JUSMAR ALVES SILVA - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); f) LUIZ CARLOS ADORNO DE SOUSA - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); g) AMÉRICO ALVES COSTA - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); h) ENIS MOREIRA DOS REIS - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais); e i) ANA MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES - R$ 224.000,00 (duzentos e vinte e quatro mil reais), bem como determinou
“a suspensão de depósito, remessa ou envio de todo pagamento de qualquer valor a título de verba indenizatória parlamentar aos réus”.

Alegam os agravantes que a decisão agravada tem por fundamento a não apresentação de relatórios das verbas indenizatórias requisitados pelo Ministério Público no SIMP n.001587-083/2024, os quais, exigíveis a partir da Resolução 01/2021, são documentos públicos contábeis, pertencentes ao acervo da Câmara Municipal.

Narram que na requisição foi concedido dez dias de prazo para todos os vereadores prestarem contas dos relatórios das Verbas Indenizatórias de 2017 à 2024; a intimação ocorreu na noite do dia 27/8/2024, às 19:15 horas, na sede da Câmara Municipal, onde o Promotor de Justiça compareceu pessoalmente; no dia 28/8/2024 todos os vereadores requisitaram à secretaria da Câmara Municipal os relatórios da verbas indenizatórias que estavam em poder daquele órgão, contudo, o Controlador Interno da Câmara Municipal estava usufruindo férias.

Alegam que, diante de tal circunstância, o Presidente da Câmara Municipal protocolizou junto ao Promotor de Justiça o pedido de dilação de prazo, no dia 10/9/2024, todavia, o pedido foi indeferido, justificando o MP que estava fora do prazo, e, ato contínuo, o MP encerrou o inquérito e ajuizou a ação.

Sustentam que o inquérito civil começou e terminou com essa única intimação, pois o MP não colheu provas, não procedeu a oitivas, não requisitou os documentos para quem detinha a posse da documentação, que é a Câmara Municipal.

Afirmam que somente pode ser deferida a indisponibilidade de bens em caráter liminar se houver prova da urgência, o que inexiste.

Alegam que a suspensão do pagamento da verba indenizatória inviabiliza a continuidade do trabalho dos vereadores e prejudica sua sobrevivência.

Requerem a concessão de efeito suspensivo para

suspender a constrição sobre os bens e que seja

reestabelecido o pagamento das verbas indenizatórias.

O pedido liminar recursal foi deferido parcialmente - Id 244005189 - determinando a suspensão da ordem de bloqueio de bens.

Opostos Embargos de Declaração de referida decisão, estes foram rejeitados – Id 246443183.

O Agravado não apresentou contrarrazões. (certidão decurso de prazo – ID 256010158).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo parcial provimento do recurso, mantendo-se a suspensão do pagamento das verbas indenizatórias – Id 257344164.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Desa. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Relatora

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu antecipação de tutela, determinando a indisponibilidade de bens dos agravantes, vereadores do Município de São Félix do Araguaia, e a suspensão do pagamento das verbas indenizatórias.

A decisão agravada foi proferida no recebimento da Ação Civil Pública, fundamentando o juízo de primeiro grau a probabilidade do direito nos “
elementos trazidos no inquérito civil juntado aos autos, os quais comprovam que os pagamentos feitos aos réus, enquanto vereadores, a título de natureza de verbas indenizatórias, ficaram sem a correspondente prestação de contas mensais, contrariando as Resoluções que instituíram a verba”
e o perigo de dano de difícil reparação
“referente ao interesse processual em obter uma justa composição do litígio, seja em favor de uma ou de outra parte, o que não poderá ser alcançado caso se concretize o dano temido, também restou demonstrado, uma vez que é necessário evitar a dilapidação patrimonial dos réus no decorrer da presente demanda, de modo que possa ser possível o ressarcimento dos danos ao erário.”
(sic)

A indisponibilidade de bens em caráter liminar é medida drástica, e antes da alteração da Lei de Improbidade Administrativa, o STJ - Tema 701 -, possuía entendimento de que a urgência a justificar a medida podia ser presumida, contudo, a partir da Lei n.14.230/2021, tal entendimento foi superado, pois exige-se a presença dos requisitos do perigo da demora e da probabilidade do direito e a prévia oitiva do réu.

Confira-se o art. 16 da Lei 14.230/2021:

Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito

(...)

§ 3o. O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.

Portanto, é necessária a presença concreta de perigo de dano irreparável e a probabilidade da ocorrência dos fatos alegados, como regra, após a oitiva do réu.

A excepcionalidade de se decretar a medida sem a prévia oitiva do réu está prevista no §4o do mesmo art. 16:

§ 4o. A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

A fundamentação da decisão agravada, de que a urgência consiste em evitar uma possível dilapidação patrimonial, é insuficiente para a aplicação da medida sem a prévia oitiva dos agravantes, em cinco dias, pois não foi demonstrado qualquer indício da possibilidade de frustração da medida caso cumprido o §3o do art. 16, da Lei n. 14.230/2021.

Portanto, é descabida a medida de indisponibilidade de bens no caso concreto.

Neste sentido:

“A decretação da indisponibilidade de bens em ação de improbidade administrativa requer a demonstração concreta de que o réu está a se desfazer de seu patrimônio material com o intuito de frustrar eventual ressarcimento ao erário, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021. 4. A existência de indícios da prática de improbidade administrativa, sem a devida comprovação do periculum in mora, não autoriza a adoção da medida de indisponibilidade de bens.” (AI no 1026832- 70.2023.8.11.0000, Relator Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, julgado em 18/09/2024, DJE: 25/09/2024).

Diante disso, o recurso comporta provimento quando à medida liminar de indisponibilidade de bens.

Com relação à determinação de suspensão de pagamento da verba indenizatória dos vereadores, é fato que não houve a entrega da prestação de contas dos valores recebidos a título de verba indenizatória, quando notificado pelo MP.

O relatório sobre o uso da verba indenizatória passou a ser expressamente exigido naquele Município a partir da Resolução n. 001/2021, dispondo o art. 2o, §1o, “a” que “
Os beneficiários da Verba de Caráter Indenizatório deverão apresentar relatório do uso da mesma mensalmente
.”

Portanto, a partir de 2021, é exigida a prestação de contas dos vereadores, mediante apresentação de relatório de uso, para que continuem fazendo jus ao recebimento da aludida verba indenizatória.

Apresentando-se ao juízo de primeiro grau que não houve a entrega das prestações de contas ao Ministério Público, implicando em descumprimento da norma legal municipal, é indispensável a suspensão do pagamento para resguardar o patrimônio público, evitando a continuidade da ilicitude.

Com isso, evidencia-se o acerto da decisão agravada, ressaltando-se que a medida não tem caráter irreversível, podendo ser cessada a suspensão do pagamento das verbas indenizatórias a critério do juízo de primeiro grau, mediante análise dos relatórios juntados com a contestação pelos agravados, no processo de origem.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar, em parte, a decisão agravada, indeferindo o pedido de indisponibilidade de bens dos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025